Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-58.2024.8.11.0093
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000900-58.2024.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA - CPF: 069.109.543-43 (RECORRIDO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS DE ASSIS - CPF: 036.485.741-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.o 1000900-58.2024.8.11.0093- COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELO MINISTERIAL. RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA PRISÃO. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
que relaxou a prisão em flagrante do recorrido
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, desacato e posse irregular de arma de fogo, alegando ilegalidade na atuação policial.
O parquet busca a reforma da decisão para reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante e decretação da prisão preventiva do recorrido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão em flagrante do recorrido; (ii) analisar a viabilidade da decretação da prisão preventiva, considerando os fundamentos apresentados pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão em flagrante do recorrido é válida, pois os crimes imputados (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo) possuem natureza permanente, possibilitando a atuação policial sem necessidade de mandado judicial.

4.

O ingresso na residência do investigado, onde foram encontradas drogas e uma espingarda, ocorreu após sua confissão espontânea e anuência de sua esposa, afastando a alegação de violação de domicílio.

5.

A abordagem policial foi fundamentada em denúncias anteriores e observação direta dos agentes, reforçando a existência de fundadas razões para a diligência.

6.

O relato dos policiais deve ser considerado válido, pois se apresenta harmônico com os demais elementos probatórios constantes nos autos.

7.

A prisão preventiva não pode ser analisada pelo tribunal
, pois não houve decisão do juízo de primeiro grau sobre o tema, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para homologar a prisão em flagrante do recorrido, cabendo ao juízo de primeiro grau analisar o pedido de prisão preventiva.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão em flagrante por crime permanente é válida independentemente de mandado judicial.

2.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há consentimento de morador ou situação de flagrante delito.

3.

Os relatos policiais, quando coerentes com os demais elementos de prova, são idôneos para sustentar a legalidade da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 303 e 589; Lei no 11.343/06, art. 33; Código Penal, art. 331; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015 (Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.o 1000900-58.2024.8.11.0093- COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA

R E L A T Ó R I O...

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT (Autos no 1000900-58.2024.8.11.0093), que
relaxou a prisão em flagrante
de RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA, vulgo “Mago”, por entender irregular a atuação policial, bem como
deixou de decretar sua prisão preventiva
, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

Nas razões recursais acostadas no ID 258467152, o Ministério Público pretende a reforma da decisão de primeiro grau, alegando
“Não há que se falar, portanto, em anulação da prisão em flagrante delito, a qual cumpriu todos os seus requisitos legais”
(ID 258467152-pag. 07).

Para tanto aduz que
“Ao contrário do r. decisum, a busca e apreensão veicular foi perfeitamente lícita – lembrando-se que mesmo autoridades menos graduadas, como guardas de trânsito, com frequência a realizam – e o encontro de drogas e munições no veículo, confirmando as denúncias anônimas recebidas, justificam as fundadas razões para entrada em domicílio.”
(ID 258467152-pag. 44).

Ressalta estar presentes o indício suficiente de autoria delitiva e prova da materialidade, tudo devidamente demonstrado pelas provas acostadas aos autos.

Argumenta que a apreensão de arma, munições e drogas denota gravidade concreta e periculosidade decorrente dos fatos, bem como diante dos registros criminais em desfavor do recorrido.

Postula, assim,
seja cassada a decisão de primeiro grau, reconhecida a legitimidade da prisão em flagrante, com a consequente decretação da prisão preventiva do recorrido
, expedindo-se imediatamente mandado de prisão em seu desfavor (Razões – ID 258467152).

Em contrarrazões, a defesa requer o não acolhimento do recurso ministerial (ID 258467172).

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo de origem manteve a decisão atacada (ID 258467174).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dro ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA
pugna
pelo
provimento
do recurso ministerial.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025